Tribunal: STF
Processo: RHC 55705
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
Crimes de responsabilidade.  Decreto-Lei 201/67. Não há
ilegitimidade de parte quando o Promotor, ainda que não oficie  junto
a Vara em que apresentou a denuncia, foi designado para tal  mediante
portaria do Procurador-Geral da Justiça. A jurisprudência do STF  que
veda a instauração da ação penal, com base no Decreto-lei n.  201/67,
contra acusado que tenha deixado de exercer, em definitivo,  o  cargo
de Prefeito Municipal, não impede o prosseguimento da ação penal pela
circunstancia de o mandato  se  ter  extinto  depois  do  recebimento
valido da denuncia. Denuncia que não e inepta, uma  vez  que  atende,
perfeitamente, aos requisitos do artigo  41  do  Código  de  Processo
Penal. Recurso ordinário a que se nega provimento.